Tribunal: TJSP
Processo: 0015165-84.2002.8.26.0045
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Apelação. Crime de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de agente. Sentença absolutória. Recurso da acusação. 1. Quadro probatório insuficiente a evidenciar a responsabilidade penal do réu. 2. Reconhecimento fotográfico, na fase policial, que restou isolado no conjunto probatório e insuficiente para assentar um provimento condenatório. 3. Manutenção do decreto de absolvição por

Ementa:
Apelação. Crime de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de agente. Sentença absolutória. Recurso da acusação. 1. Quadro probatório insuficiente a evidenciar a responsabilidade penal do réu. 2. Reconhecimento fotográfico, na fase policial, que restou isolado no conjunto probatório e insuficiente para assentar um provimento condenatório. 3. Manutenção do decreto de absolvição por insuficiência probatória. Recurso improvido.